Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DESPACHO Conforme consignado no acórdão de ID 58374315, faculto ao recorrente regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403